Tribunal: TJBA
Processo: 8015356-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015356-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: CONRADA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA ANTECIPADA.
CONTRATO BANCÁRIO.
DESCONTOS EM CONTA. POSSÍVEL FRAUDE.
RISCO À SUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos bancários em conta da parte autora, em razão da alegação de inexistência de vínculo contratual.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há verossimilhança nas alegações da autora quanto à inexistência de contratação; e (ii) se a manutenção dos descontos implica risco à subsistência da parte, justificando a medida liminar.

(i) Embora haja indícios de contratação, não se pode afastar, em sede de cognição sumária, a hipótese de fraude, sendo necessária instrução probatória; (ii) os descontos sobre proventos de natureza alimentar ensejam risco de dano irreparável, justificando a tutela deferida; (iii) a suspensão dos descontos não impede eventual cobrança posterior pela instituição, caso comprovada a legalidade da dívida.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica